Tribunal: TJBA
Processo: 8008113-20.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008113-20.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIVALDO NASCIMENTO NEVES Advogado(s): LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que determinou a adoção do divisor 200 para o cálculo da hora de trabalho do impetrante e o pagamento das verbas decorrentes, com correção monetária e juros nos moldes do quanto decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública devem ser calculados com base na SELIC, nos termos da EC 113/2021; 3. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015. Antes da vigência da EC 113/2021, os índices de correção monetária e juros de mora eram definidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, sendo aplicados o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança. Com a entrada em vigor da EC 113/2021, em 09/12/2021, o índice aplicável às condenações contra a Fazenda Pública passou a ser exclusivamente a SELIC, conforme art. 3º da referida emenda, incidindo desde a data da impetração do mandado de segurança. A pretensão de prequestionamento está atendida, considerando que todos os temas suscitados pelo embargante foram expressamente examinados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material e determinar a aplicação da SELIC, nos termos da EC 113/2021. Tese de julgamento: A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, os índices de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública passam a ser exclusivamente a SELIC, incidindo desde a data da impetração do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008113-20.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante GIVALDO NASCIMENTO NEVES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.